Tribunal: TJBA
Processo: 8167411-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167411-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEUSE ANDRADE ERDENS e outros (13) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO PARA A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS. RECONHECIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 e 271 DO STF. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Ação Ordinária de Cobrança constitui via adequada para obter o recebimento de parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mandamental, em virtude do entendimento do STF de que o Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança e, portanto, os efeitos financeiros de sua impetração somente retroagem à data do ajuizamento (Súmulas 269 e 271 do STF). 2. É imprescindível o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, porquanto não houve a triangulação da relação processual. 3. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167411-11.2023.8.05.0001, em que são Apelantes CLEUSE ANDRADE ERDENS E OUTROS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.